Tribunal: TJSP
Processo: 0002148-04.2014.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Ação de resolução de compromisso de venda e compra de unidade habitacional inserida em projeto popular, por falta de pagamento, cumulada com a reintegração na posse – Procedência em primeiro grau – Inocorrência de prescrição do exercício da pretensão – Prazo decenal do art. 205 do Código Civil contado a partir do vencimento da última prestação – Imóvel pertencente à companhia pública ou sociedade

Ementa:
Ação de resolução de compromisso de venda e compra de unidade habitacional inserida em projeto popular, por falta de pagamento, cumulada com a reintegração na posse – Procedência em primeiro grau – Inocorrência de prescrição do exercício da pretensão – Prazo decenal do art. 205 do Código Civil contado a partir do vencimento da última prestação – Imóvel pertencente à companhia pública ou sociedade de economia mista insuscetível da usucapião – Inteligência do art. 183, § 3o, da Constituição Federal e art. 102 do Código Civil – Ocupação precária, ciente do óbice impeditivo, neutralizando a tese do ânimo de dono – Impossibilidade da liquidação antecipada do saldo devedor, em virtude da contratação de seguro habitacional, representado pelas parcelas inadimplidas anteriormente à invalidez superveniente – Risco não coberto na apólice – Cabimento da devolução das prestações pagas, corrigidas, com juros do trânsito em julgado, mas descontada/compensada a taxa de fruição de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do negócio e os encargos tributários vencidos até a desocupação – Inadimplemento absoluto por período superior a (20) vinte anos – Retenção indevida em face das peculiaridades – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido, com observação.